Tribunal: TJMT
Processo: 1036254-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036254-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 014.288.001-90 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE CLAVÍCULA ESQUERDA. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE PROMOTORA DE VENDAS. CONTRADIÇÃO INTERNA DO LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária por Erika Cristina de Oliveira, reconhecendo-lhe o direito à concessão de auxílio-acidente, a partir de 28/10/2020, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido, em razão de sequelas permanentes decorrentes de fratura da clavícula esquerda sofrida em acidente de trabalho ocorrido em 28/08/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes da fratura da clavícula esquerda implicam redução da capacidade laborativa da segurada para a atividade habitual de promotora de vendas; (ii) estabelecer se o julgador pode afastar, de forma motivada, a conclusão final do laudo pericial judicial quando ela se mostrar contraditória com os próprios achados clínicos nele reconhecidos; (iii) determinar o termo inicial do auxílio-acidente; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas, bem como a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei no 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, acidente de qualquer natureza, lesão decorrente do acidente e sequelas consolidadas que reduzam a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

O acidente de trabalho ocorrido em 28/08/2020 e a qualidade de segurada da autora são incontroversos, inclusive diante da concessão anterior de auxílio-doença acidentário no período de 14/09/2020 a 27/10/2020.

5.

O laudo pericial judicial reconhece limitação leve da mobilidade do ombro esquerdo, comprometimento dos movimentos de abdução, elevação e rotação, dor crônica compatível com fratura consolidada e sequelas permanentes.

6.

A atividade habitual de promotora de vendas exige uso intenso e repetitivo dos membros superiores, elevação frequente dos braços, alcance de produtos acima da linha dos ombros, reposição de mercadorias, manuseio de volumes e movimentos sustentados, tarefas diretamente relacionadas aos movimentos comprometidos pela sequela.

7.

A limitação permanente de abdução, elevação e rotação do ombro esquerdo, associada à dor crônica, torna o trabalho habitual mais penoso, exige esforço compensatório, gera fadiga precoce e reduz a eficiência e a produtividade, configurando redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

8.

A conclusão pericial que nega redução da capacidade laborativa apresenta contradição interna quando o próprio laudo reconhece limitação funcional permanente em movimentos essenciais à atividade habitual da segurada.

9.

O julgador aprecia a prova constante dos autos e pode deixar de considerar a conclusão do laudo pericial quando indica, de forma fundamentada, os motivos de seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

10.

O laudo médico particular elaborado por ortopedista e traumatologista corrobora o quadro clínico reconhecido pelo perito judicial ao apontar incapacidade funcional no ombro esquerdo, limitação para esforço repetitivo e impossibilidade de carregar peso superior a 7 kg.

11.

O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando houver lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que mínima a lesão.

12.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 862 do STJ.

13.

Como o auxílio-doença foi cessado em 27/10/2020, o auxílio-acidente é devido a partir de 28/10/2020, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

14.

Nas condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública, até novembro de 2021, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, ambos a partir da citação.

15.

De dezembro de 2021 a agosto de 2025, aplica-se a Taxa Selic como índice único, a partir da citação, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

16.

A partir de setembro de 2025, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, correspondente à Taxa Selic deduzida do INPC, ambos a partir da citação.

17.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é incabível quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado à adequação dos consectários legais, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente é devido quando sequelas permanentes decorrentes de acidente reduzem a capacidade do segurado para o trabalho habitualmente exercido, ainda que a redução seja mínima. 2. O julgador pode afastar a conclusão final do laudo pericial quando identifica contradição interna entre os achados clínicos reconhecidos e a conclusão sobre inexistência de redução da capacidade laboral, desde que fundamente a valoração do conjunto probatório. 3. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal. 4. O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 240, caput, 371, 479 e 489; Lei no 8.213/1991, arts. 41-A e 86, caput e § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; CC/2002, art. 406; Lei no 14.905/2024; LINDB, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp no 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, Tema 862, REsp no 1.729.555/SP; STJ, Súmula no 85; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.059; STF, RE no 1.577.507, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.11.2025; STF, RE no 1.576.050, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001962-88.2023.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJe 19.09.2025; TJMT, N.U. 1019181-07.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026, DJe 03.03.2026; TJMT, N.U. 1000558-05.2024.8.11.0107, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJe 03.02.2026; STJ, REsp no 1.235.863/SP, Tema 416, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 23.03.2011; STJ, REsp no 1.865.553/PR, Tema 1.059, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1004719-29.2017.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2023; TJMT, Apelação Cível no 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado por Erika Cristina de Oliveira, reconhecendo o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, a partir de 28/10/2020, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que a existência de sequela decorrente de fratura da clavícula esquerda não basta, por si só, para a concessão do auxílio-acidente.

Afirma ser indispensável a demonstração de redução específica da capacidade laborativa para a atividade exercida pela segurada na data do acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Argumenta que não se discute propriamente a existência da sequela, mas a ausência de efetiva repercussão sobre a capacidade laboral habitual da autora.

Invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça para defender que o benefício somente é devido quando houver lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

A autarquia recorrente também afiança que a sentença teria afastado indevidamente a conclusão da perícia médica judicial, a qual teria indicado inexistência de redução da capacidade laborativa habitual.

Alega que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, eventual afastamento da prova técnica exige motivação adequada, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Defende que o laudo judicial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, não poderia ser superado por documentação médica produzida unilateralmente pela parte autora.

Alternativamente, pugna pela adequação dos consectários legais, afirmando que deverá observar o INPC para os benefícios previdenciários e o IPCA-E para os benefícios assistenciais.

Afirma que os juros de mora incidirão, até a competência 11/2021, a partir da citação, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança; no período compreendido entre 12/2021 e 08/2025, a partir da citação, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Selic, nos termos originários da Emenda Constitucional n. 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora; e, a partir de 09/2025, em razão da Emenda Constitucional no 136/2025, observar-se-á o disposto no art. 406 do Código Civil, com a incidência de juros de mora, a contar da citação, calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária aplicável.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido.

Por sua vez, em contrarrazões, Erika Cristina de Oliveira sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida.

Afirma que sofreu acidente de trajeto em 28/08/2020, do qual resultou fratura da clavícula esquerda, com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o exercício da atividade habitual de promotora de vendas.

Aduz que a profissão desempenhada exige movimentos repetitivos com os membros superiores, elevação dos braços, alcance de prateleiras, organização e reposição de mercadorias, bem como esforços físicos constantes, circunstâncias que evidenciariam a repercussão funcional da lesão.

A apelada argumenta que a tese recursal do INSS parte de premissa equivocada ao exigir incapacidade ou relevante impacto funcional, quando o art. 86 da Lei no 8.213/91 e o Tema 416/STJ exigem apenas redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Sustenta, ainda, que o juiz não está vinculado à conclusão final do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório, sobretudo quando os próprios achados clínicos indicam limitação funcional compatível com a atividade exercida. Requer, assim, o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 364668352)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram, resumidamente, que a Parte
Autora postulou o recebimento do auxílio-acidente, porque, em razão de sinistro laboral, houve a redução da sua capacidade de trabalho.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
singular

julgou procedente o pedido.

Esse o contexto fático-jurídico.

A controvérsia, no que toca ao mérito previdenciário, concentra-se em saber se as sequelas permanentes decorrentes da fratura da clavícula esquerda, sofrida pela apelada em 28/08/2020, implicam redução da capacidade para a atividade de promotora de vendas (CBO 5211-15), requisito essencial à concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em apreço, não há controvérsia quanto ao acidente de trabalho ocorrido em 28/08/2020 nem quanto à qualidade de segurada da Apelada, comprovada, inclusive, pela anterior concessão do auxílio-doença acidentário (NB 707.852.822-1) no período de 14/09/2020 a 27/10/2020.

O INSS sustenta que a sentença afastou indevidamente a conclusão do laudo pericial sem motivação técnica adequada, em violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil.

Sem razão o Recorrente.

É assente que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova constante dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, indicando as razões de seu convencimento. É o que determinam os arts. 371 e 479 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso concreto, a sentença não substituiu o perito nem arbitrou questão estranha à formação técnica do julgador. O que fez foi identificar, no próprio laudo, uma contradição interna manifesta.

O laudo pericial judicial, tanto no exame inicial (03/09/2024) quanto no complementar (13/01/2026), reconheceu expressamente: (a) limitação leve da mobilidade do ombro esquerdo, com amplitude de 0-25%, correspondente ao grau 1%-9% segundo a classificação da American Medical Association; (b) comprometimento dos movimentos de abdução, elevação e rotação do ombro; (c) dor crônica compatível com fratura consolidada; (d) sequelas permanentes.

A atividade habitual de promotora de vendas (CBO 5211-15) exige, conforme descrição oficial do Ministério do Trabalho, uso intenso e repetitivo dos membros superiores, com reposição de mercadorias em gôndolas e prateleiras mediante elevação frequente dos braços, alcance de produtos acima da linha dos ombros, transporte e manuseio de volumes com emprego bilateral dos membros superiores, montagem de pontos extras de venda com movimentos repetitivos e sustentados, e permanência em pé com deslocamentos constantes.

Todas essas tarefas dependem diretamente da integridade funcional da cintura escapular, estrutura na qual a clavícula desempenha papel fundamental como ponto de transmissão de forças entre o tronco e o membro superior.

Há, portanto, sobreposição direta entre os movimentos funcionalmente comprometidos pela sequela – abdução, elevação e rotação do ombro esquerdo – e aqueles exigidos pela atividade habitual.

A limitação desses movimentos, associada à dor crônica de caráter permanente, torna o trabalho mais penoso, exige maior esforço compensatório de outros grupos musculares, gera fadiga precoce e reduz a eficiência e a produtividade. Isso configura, com exatidão, a redução da capacidade laborativa para fins do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

A conclusão do laudo pericial judicial, que negou a existência dessa redução, apresenta contradição interna insanável: o perito reconheceu limitação funcional em movimentos essenciais à atividade habitual e, simultaneamente, afirmou que essa limitação não reduz a capacidade para essa mesma atividade.

As proposições são mutuamente excludentes e não se sustentam logicamente.

O raciocínio silogístico é inexorável: a atividade exige os movimentos comprometidos; a apelada tem limitação permanente nesses movimentos; logo, sua capacidade para essa atividade está reduzida.

A contradição interna do laudo pericial, quando identificada e motivadamente explicitada, autoriza o julgador a afastar suas conclusões e formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, conforme os arts. 371 e 479 do CPC.

Esse exercício não viola o livre convencimento motivado – ao contrário, é sua expressão mais direta.

A sentença de primeiro grau procedeu exatamente dessa forma, identificando a contradição, demonstrando a incompatibilidade biomecânica por referência ao CBO 5211-15 e aplicando o Tema 416/STJ como precedente vinculante. A fundamentação é adequada e atende às exigências do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489 do CPC.

O laudo médico particular elaborado pelo Dr. Luiz Miguel Garcia (CRM-MT 7854), ortopedista e traumatologista, que atestou incapacidade funcional de 50% no ombro esquerdo, com limitação para esforço repetitivo e impossibilidade de carregar peso superior a 7 kg, corrobora o quadro clínico reconhecido pelo próprio perito judicial e reforça a conclusão acerca da redução da capacidade laborativa.

Trata-se, portanto, de operação silogística autorizada pelos arts. 371 e 479 do CPC: o juízo singular acolheu as premissas fáticas fornecidas pelo próprio perito (achados clínicos objetivos) e afastou, de forma motivada, a conclusão que com elas se mostrava logicamente incompatível.

Assim, a homologação parcial do laudo encontra amparo nos arts. 371 e 479 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo falar em decisão carente de fundamentação.

Diante do laudo pericial homologado parcialmente, constata-se que houve a diminuição da capacidade laborativa da Apelada para a atividade que, habitualmente, exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, firmou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.)

Todos os requisitos legais restaram comprovados: (a) acidente de trabalho em 28/08/2020, incontroverso; (b) qualidade de segurada, atestada pela concessão anterior do auxílio-doença; (c) sequela consolidada; (d) nexo causal reconhecido expressamente pelo próprio perito; e (e) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, evidenciada pelos achados clínicos objetivos.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, julgada improcedente em primeiro grau ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial. Recurso de apelação em que se sustenta a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, com redução mínima da capacidade para o trabalho habitual, bem como a contradição interna do laudo pericial, que reconhece limitação funcional, mas afasta repercussão laboral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de sequela permanente, com redução mínima da capacidade funcional, ainda que não incapacitante, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes, com redução mínima e definitiva da mobilidade da coluna vertebral.

5.
A limitação funcional permanente, ainda que em grau mínimo, é suficiente para caracterizar a redução da capacidade para o trabalho habitual, especialmente quando a atividade profissional exige esforço físico e plena funcionalidade do aparelho locomotor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devido o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, remanescerem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 26, I, 86, caput e § 2o; CPC, art. 371; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025.

(N.U 1019181-07.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (grifei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há redução permanente da capacidade laborativa do autor, decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial evidenciou a existência de limitação funcional leve no cotovelo direito, com redução, ainda que parcial, da capacidade para o labor habitual exercido pelo autor à época do acidente (trabalhador agrícola).

4. A jurisprudência do STJ firmada no Tema 416 estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a existência de redução da capacidade laboral.

5. A convicção do juízo não está adstrita ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos dos autos, conforme o art. 479 do CPC.

6. Atendidos os requisitos fixados no Tema 1059/STJ, admite-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
É devida a concessão do auxílio-acidente quando demonstrada a redução da capacidade laboral habitual decorrente de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e da tese fixada no Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.235.863/SP (Tema 416), relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, j. 23.3.2011; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJ-MT - apelação cível: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - apelação cível: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1000558-05.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (grifei)

Quanto ao termo inicial do benefício, o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 é expresso:

Art. 86. (...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O STJ, ao julgar o REsp 1.729.555/SP, definiu o Tema 862, com a seguinte tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Dessume-se dos autos que o auxílio-doença do qual gozou a Apelada foi cessado em 27/10/2020, de modo que o auxílio-acidente é devido a partir de 28/10/2020 (dia seguinte à cessação), como corretamente fixado na sentença. Tendo a ação sido ajuizada em 20/10/2023, encontram-se prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária e aos juros de mora, a sentença merece reforma.

O juízo de origem determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, pela caderneta de poupança, ambos a partir da citação. Essa fórmula reproduz a sistemática do Tema 905/STJ e do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação da Lei no 11.960/2009, sem considerar as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, e pela Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

O quadro normativo que rege os consectários legais nas condenações da Fazenda Pública evoluiu em três fases distintas, as quais devem ser aplicadas de acordo com o período a que se referem as parcelas.

Primeira fase – até novembro de 2021: aplica-se o Tema 905/STJ. Tratando-se de condenação de natureza previdenciária, a correção monetária incide pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e os juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação da Lei no 11.960/2009), ambos a partir da citação, que é o ato constitutivo da mora da Fazenda Pública nas obrigações sem prazo prefixado (art. 240, caput, do CPC).

Segunda fase – de dezembro de 2021 a agosto de 2025: incide o art. 3o da EC no 113/2021, que instituiu a Taxa Selic como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, de forma concomitante e em substituição a qualquer outro índice.

A aplicação da Selic pressupõe a existência simultânea de correção monetária e juros de mora, razão pela qual sua incidência somente se dá a partir da citação, momento em que se constitui em mora a Fazenda Pública.

Antes da citação, incide apenas a correção monetária pelo INPC.

O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Dias Toffoli nos RE no 1.577.507 (26/11/2025) e RE no 1.576.050 (18/11/2025), firmou que a Selic incide como índice único somente a partir da citação do réu, determinando que antes desse marco aplica-se exclusivamente a correção monetária.

Terceira fase – a partir de setembro de 2025: a EC no 136/2025 alterou a redação do art. 3o da EC no 113/2021, suprimindo a referência às "condenações que envolvam a Fazenda Pública" e restringindo o campo de aplicação do novo regime aos requisitórios – precatórios e RPVs –, a partir de sua expedição, com atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano.

O art. 3o da EC 136/2025 não regulou os índices aplicáveis na fase anterior à expedição do precatório, criando aparente lacuna normativa.

Nessa fase, à semelhança da solução adotada pelo STJ no Tema 905, aplicam-se os índices previstos na legislação vigente sobre o assunto: para a condenação de natureza previdenciária, a correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e os juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (INPC).

A legislação revogada pela EC no 113/2021, ainda que tacitamente, não se repristina por força da revogação da norma constitucional ulterior, vedação que decorre do § 3o do art. 2o da LINDB.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para adequar os consectários ao seguinte regime: (a) de 28/10/2020 a novembro de 2021 – INPC para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para juros de mora, ambos a partir da citação; (b) de dezembro de 2021 a agosto de 2025 – Taxa Selic como índice único, a partir da citação; (c) a partir de setembro de 2025 – INPC para correção monetária e taxa legal do art. 406 do CC/2002 (Selic deduzida do INPC) para juros de mora, ambos a partir da citação.

Neste ponto, dou parcial provimento ao recurso.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelada requer, em contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

O pedido não pode ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.059, definiu que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Havendo provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração se restrinja aos consectários legais, a majoração é indevida, pois o pressuposto da norma é o insucesso integral do recorrente.

No presente caso, o recurso é parcialmente provido para a adequação dos consectários legais.

Assim, a reforma, ainda que de menor expressão em termos substanciais, caracteriza provimento parcial e impede a incidência do § 11 do art. 85 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.059/STJ.

Mantêm-se, portanto, os honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS,
apenas para adequar os consectários legais
ao seguinte regime:

a) de 28/10/2020 a novembro de 2021: correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009), ambos a partir da citação;

b) de dezembro de 2021 a agosto de 2025: Taxa Selic como índice único, a partir da citação, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 (RE no 1.577.507 e RE no 1.576.050 – STF);

c) a partir de setembro de 2025: correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e juros de mora pela taxa legal do art. 406 do CC/2002 (Taxa Selic deduzida do INPC), nos termos da EC no 136/2025 e da Lei no 14.905/2024, ambos a partir da citação.

Mantendo-se, portanto, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026